Tribunal: STF
Processo: ARE 1450836
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO PENSÃO MENSAL. IMPROVIMENTO



    1 - Trata-se de ação ordinária ajuizada por MARCIA DA SILVA, FABRICIO DA SILVA FERREIRA, SHIRLEI CRISTINA DA SILVA e MULLER DA SILVA BELTRAN em face da UNIÃO FEDERAL, objetivando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de 700 salários mínimos para cada um, bem como ao pagamento de uma pensão mensal de um salário mínimo até completar 65 anos de idade a favor da primeira autora. Requerem a gratuidade de justiça. Aduzem os demandantes que, no dia 15/09/2009, por volta das nove horas, ocorreu uma explosão de artefato bélico, de uso exclusivo das Forças Armadas, na região localizada na Estrada do Gericinó, em frente ao numero 870 próximo ao Lixão do Catiri, por onde passava. Dizem que a explosão fez várias vítimas, quais sejam: Thiago de Lima Costa e Carlos Eduardo da Silva Chaves, que faleceram no local, e Edson Couto da Silva, Alex Couto da Silva, Alessandro Ribeiro, Alessandro Lima da Silva, Ary Guedes Pacheco, Elias Cândido da Rosa e José Luiz Ferreira Fonseca que tiveram lesões físicas. Que houve inquérito policial, com a realização de pericias do local e do material explosivo. Afirmam que seu falecido parente (filho da primeira autora e irmão dos segundo, terceiro e quarto autores), Carlos Eduardo da Silva Chaves, teria sido vítima do artefato explosivo do Exército em manuseio por terceiros, que estariam de posse do mesmo em razão de falta no dever de vigilância pelos militares do Campo de Instrução de Gericinó. Narram que, consoante o inquérito policial, o explosivo foi dado a Alex Sandro Silva, apelidado de “China” pelo motorista de caminhão da Comlurb no dia 09/09/2009 e que o mesmo manteve o artefato em sua posse até o dia 15/09/2009, quando levou ao local da explosão onde se encontravam alguns conhecidos. Afirmam que a vítima Thiago de Lima Costa, catador de lixo, pegou o explosivo do chão e que um dos conhecidos que estava no local recomendou que jogasse o artefato no rio. Apontam que Thiago verificou a aproximação de um caminhão do Exército Brasileiro e pediu que os militares levassem o artefato, mas o caminhão não parou. Que, então, ouviu forte explosão que atingiu várias vítimas que estavam no local.



    2 - A sentença julgou improcedentes os pedidos. Houve apelação.



    3 - Consta dos autos, às fls. 122/123, cópia de Inquérito Policial, instaurado em 15/09/2009, concluindo que a explosão foi provocada por detonação de granada de rojão de 84 mm, antitanque, modelo AT 4, de uso exclusivo das forcas armadas (fls. 350/351), o que resultou em duas vítimas fatais, Carlos Eduardo da Silva Chaves (certidão de óbito às fls. 45) e Thiago de Lima Costa. O Ministério Püblico Estadual requereu o arquivamento do inquérito policial, uma vez que náo foi apurado quem teria retirado indevidamente o artefato bélico da área de domínio do Exército. A responsabilidade civil do Estado, a teor do art. 37, S 6º, da Constituicáo da Repüblica de 1988, é informada pela teoria do risco administrativo, ensejandose, por conseguinte, o dever de reparação ao lesado se configurados os seguintes pressupostos: a existência de ato lesivo praticado por agente público em decorrência de suas atribuições; dano material ou moral suportado; nexo de causalidade entre o eventus damni e o comportamento positivo do agente público e a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (cf. RTJ 55/503, RTJ 71/99, RTJ 91/377, RTJ 99/1155, RTJ 131/417).



    4 - Como se depreende dos autos, a explosão do artefato ocorreu em área fora do domínio do Exército, nas proximidades do Campo de Instrução de Gericinó, não constando provas de que o artefato teria sido retirado por integrante do Exército ou furtado por civis. Ademais, a parte autora não trouxe provas da relação entre a suposta negligência por parte do Exército e o acidente ocorrido, não restando, assim, provado que a União Federal, por meio de agente seu, tenha contribuído para o evento danoso. Pelos fatos relatados na inicial o explosivo foi dado a Alex Sandro Silva, apelidado de “China” pelo motorista de caminhão da Comlurb no dia 09/09/2009 e que o mesmo manteve o artefato em sua posse até o dia 15/09/2009, quando levou ao local da explosão onde se encontravam alguns conhecidos. Que, a vítima Thiago de Lima Costa, catador de lixo, pegou o explosivo do chão, ocorrendo logo após a explosão. Destaco que, em seu depoimento colhido em audiência (fls. 1451), a testemunha Elias Candido da Rosa afirmou que tinha visto o artefato com o catador apelidado de “China” alguns dias antes da explosão; que conversou sobre a possibilidade de venda do artefato com outros catadores de lixo e que o acidente ocorreu quando o mesmo foi jogado no chão.



    5 - No caso dos autos, o dano sofrido pela parte autora foi causado pelas próprias vítimas do evento danoso que manusearam indevidamente o artefato, mesmo sabendo que se tratava de alguma espécie de armamento que poderia explodir. Sendo assim, não há como se considerar a União responsável pela morte ocorrida, de modo a lhe imputar um dever de indenizar os danos morais pleiteados pelos irmãos da vítima ou de pagar uma pensão a sua mãe. O fato de a morte ter sido causada por terceiros funciona como excludente da responsabilização objetiva. Como quem agiu com culpa foi terceiro, deve ser excluído o nexo de causalidade e consequentemente o dever de indenizar. Na hipótese dos autos, não há nexo causal entre a conduta do Exército e a morte de Carlos Eduardo da Silva Chaves. Desta forma, entendo que a atuação de terceiro caracteriza a ocorrência de sua culpa exclusiva no evento, de forma a ilidir a responsabilidade da União no caso concreto.(...)". Cumpre anotar que a explosão do artefato se deu em área fora do domínio do Exército, nas proximidades do Campo de Instrução de Gericinó, não existindo provas, nos autos, de que o artefato teria sido retirado por integrante do Exército ou furtado por civis.



    6 . Importante dizer, também, que a parte demandante não carreou aos autos provas da relação entre a suposta negligência por parte do Exército e o acidente ocorrido in casu. Importa destacar que, consoante prova dos autos, em especial a prova oral colhida em audiência de instrução de julgamento, o dano sofrido pela parte demandante foi causado pelas próprias vítimas do evento danoso que manusearam indevidamente o artefato, mesmo sabendo que se tratava de alguma espécie de armamento que poderia explodir. Importante ressaltar que, como é notório, na área onde se situa o Campo de Instrução de Gericinó, existe material bélico. Tal fato, por si só, não induz a que se cogite de responsabilidade do Exército sob qualquer prisma, eis que não se adota a teoria do risco integral. Assim é que não há que se concluir pela culpa da União por manter artefatos bélicos dentro de área militar, ainda mais quando se trata de área específica de treinamento, onde, por razões lógicas, diversas serão as carcaças de materiais bélicos espalhados. Demais disso, também não merece prosperar o entendimento de haver culpa da União a pretexto de falha de patrulhamento no local. Ainda que não houvesse patrulhamento da área, a proibição do acesso é conhecida da população, daí porque não se pode amparar o ingresso indevido no local por terceiros. Tendo estes agido indevida e até mesmo criminosamente e causado a morte do ente querido dos autores não implica, contudo, o dever da União em indenizar.



    7 - É inolvidável que a teoria do risco administrativo, embora dispense a prova de culpa da Administração, permite ao Estado afastar a sua responsabilidade nos casos de exclusão do nexo causal - fato exclusivo da vítima, força maior e fato exclusivo de terceiro. O risco administrativo torna o Estado responsável pelos riscos da sua atividade administrativa, e não pela atividade de terceiros ou da própria vítima, e nem, ainda, por fenômenos da Natureza, estranhos à sua atividade. Não significa, portanto, que a Administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular. Se o Estado, por seus agentes, não deu causa a esse dano, se inexiste relação de causa e efeito entre a atividade administrativa e a lesão, não terá lugar a aplicação da teoria do risco administrativo e, por via de consequência, o Poder Público não poderá ser responsabilizado. In casu, não restou demonstrada a omissão estatal, tampouco o nexo de causalidade entre o fato e a alegada falta de fiscalização.



    8 - Tenho, ainda, que no caso em apreço, houve culpa exclusiva da vítimas, vez que segundo os relatos consciente e imprudentemente estavam manuseando indevidamente artefato sabidamente perigoso e explosivo. E como bem acentuou a magistrada, “não há como se considerar a União responsável pela morte ocorrida, de modo a lhe imputar um dever de indenizar os danos morais pleiteados pelos irmãos da vítima ou de pagar uma pensão a sua mãe. O fato de a morte ter sido causada por terceiros funciona como excludente da responsabilização objetiva. Como quem agiu com culpa foi terceiro, deve ser excluído o nexo de causalidade e consequentemente o dever de indenizar”.



    9 - Anote-se que as vítimas do evento, todas maiores de idade, mesmo tendo conhecimento de que o referido artefato bélico poderia representar risco à integridade física das pessoas, manusearam o explosivo de maneira inconsequente. O fato de o material ter sido descartado em local impróprio, ou obtido por falta de fiscalização adequada do Exército na guarda de seus armamentos, não retira das vítimas, a responsabilidade pelo dano que ocorreu e a obrigatoriedade de, sabedores do material que se tratava, tomarem as devidas cautelas ao manusear o utensílio, fato este que configura a responsabilidade exclusiva das vítimas e rompe o nexo de causalidade da União no evento danoso.



    10 - O dano causado no caso em questão não foi decorrente de uma eventual omissão dos militares. Longe disso. Houve culpa das vítimas e fato de terceiro. No caso em questão, não há que se falar em responsabilidade da União, vez que houve as excludentes de culpa da própria vítima e fato de terceiro, o que afasta o nexo de causalidade na hipótese em apreço.



    11 - Negado provimento à apelação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente